Tribunal: TCU
Processo: 016.735/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6301/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.735/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Aida Helena da Silva Marques (XXX.303.117-XX); Ana Lais Vasco (XXX.528.377-XX); Elizabeth Pereira da Silva (XXX.502.227-XX); Luciana Pereira da Silva (XXX.083.487-XX); Maria Helena Pereira da Silva (XXX.636.367-XX); Odineia Rodrigues dos Santos (XXX.807.857-XX); Oneide Rodrigues da Silva Batista (XXX.808.407-XX); Regina Lucia Martingil da Silva (XXX.287.797-XX); Vera Lucia de Souza Portugal (XXX.655.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.